Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCINIO TENTADO PARA ROUBO TENTADO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de latrocínio tentado (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, CP) e roubo majorado (artigo 157, §2o, VII, CP), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Para que haja o delito de latrocínio necessária inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte, ou seja, se exige que seja demonstrado o animus necandi, o dolo do agente, e não a gravidade das lesões.
3. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas por outros elementos contidos nos autos, inviável o pedido de desclassificação para roubo tentado. 3.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
4. No que concerne o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 CP) entre os crimes de latrocínio tentado (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, CP) e roubo majorado (artigo 157, §2o, VII, CP), tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, embora os crimes imputados à acusada sejam do mesmo gênero, integram espécies distintas, uma vez que a tipificação do latrocínio visa proteger o patrimônio e à vida, enquanto o delito de roubo tem como bens jurídicos tutelados o patrimônio e a integridade física e psíquica da vítima. Precedentes.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
6. Recurso conhecido e não provido.